Tribunal: TJBA
Processo: 8131342-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131342-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE DE JESUS OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. PEDIDOS REVISIONAIS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILICITUDE CONTRATUAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A autora alega cerceamento de defesa, por indeferimento de prova pericial, e ausência de fundamentação, além de renovar os pedidos revisional e indenizatório, pleiteando, subsidiariamente, o afastamento da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se: (i) se o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se a sentença carece de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC; (iii) se estão presentes os requisitos legais para aplicação da multa por litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial requerida pela parte autora foi corretamente indeferida, porquanto a controvérsia podia ser decidida com base no instrumento contratual, não se configurando cerceamento de defesa.

A sentença examinou de forma suficiente as cláusulas questionadas e fundamentou-se de modo claro, inexistindo nulidade por omissão ou falta de motivação.

No mérito, não se constatou qualquer cláusula abusiva ou ilegalidade nos encargos contratuais, tampouco vício de consentimento ou ausência de informação. A cobrança de juros remuneratórios, tarifas bancárias e seguro prestamista observou os limites legais e jurisprudenciais.

Contudo, não ficou demonstrado dolo ou deslealdade processual por parte da autora a justificar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé. A invocação da chamada “reserva mental” não supre os requisitos do art. 80 do CPC, sendo inaplicável como fundamento autônomo de condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a improcedência dos pedidos revisional e indenizatório.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

A ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes não configura nulidade, desde que a decisão aborde os fundamentos essenciais da controvérsia.

A penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual e intenção de prejudicar a parte contrária, não se presumindo a partir da mera improcedência dos pedidos ou da invocação da “reserva mental”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 489, §1º, IV; 80; 81.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000320-28.2016.8.05.0198, Rel. Des. Marcos Adriano Silva Ledo, pub. 29/02/2020; TJBA, ApCiv nº 8052504-23.2023.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria do Socorro Habib, pub. 30/09/2024; STJ, Súmula 566; Tema 958/STJ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

12